Tribunal: TJMT
Processo: 0046704-43.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046704-43.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ODIR DA SILVA AVALOS - CPF: 581.706.501-00 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0046704-43.2015.8.11.0041

APELANTE: ODIR DA SILVA AVALOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Preservados os elementos que se fundaram a decisão recorrida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0046704-43.2015.8.11.0041

APELANTE: ODIR DA SILVA AVALOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
apresentado por
Odir da Silva Avalos
(id. 206191173)
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do seu apelo, ao fundamento de que intempestivo. (id. 202634159)

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a
intimação da sentença que julgou seu pedido improcedente saiu em nome dos antigos patronos, e que os antigos patronos fizeram substabelecimento sem reservas de poderes no mês de julho de 2020.

Por isso, requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a devolução do prazo para o Agravante interpor o recurso de apelação, e, no mérito, a reforma integral da sentença, para que seja procedente a presente ação, uma vez que preencheu os requisitos em 16/05/2014 para a progressão funcional, bem como, que seja feito o enquadramento para a classe “E”, recebendo ainda, o retroativo.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
pugnou pelo desprovimento do agravo interno. (id. 213189681)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0046704-43.2015.8.11.0041

APELANTE: ODIR DA SILVA AVALOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Odir da Silva Avalos
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
não conheceu do Recurso de Apelação Cível
interposto pela parte ora agravante.

O agravante é servidor público efetivo ocupante do cargo de Investigador de Polícia, e ajuizou originariamente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars
em desfavor do Estado de Mato Grosso, pugnando pela declaração de nulidade do Ato Administrativo n.º 488/2010, que lhe aplicou a pena de repreensão, e a sua promoção da Classe C para a Classe E com o pagamento das respectivas diferenças financeiras.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

Irresignado com a sentença proferida, a parte agravante interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido em razão da intempestividade.

Da análise dos autos, verifica-se que, o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT proferiu, em 6-10-2020, a sentença que julgou improcedente a ação ajuizada pelo agravante (id. 140424746 – Pág. 2 e 3).

Em seguida, o juízo
a quo
intimou os antigos patronos da parte autora (id. 140424746 – Pág. 4 e 5), que já haviam substabelecido, sem reserva de poderes, aos advogados Felipe Teixeira Vieira e Camila Ramos Coelho Mayer (id. 140424746 – Pág. 6).

Desse modo, em 9-3-2021, o agravante peticionou nos autos informando a intimação errônea dos advogados que não mais o representavam, oportunidade na qual pugnou pela devolução do prazo para interposição do recurso de apelação (id. 140424746 – Pág. 10 a 12).

Na sequência, os autos foram digitalizados e migrados para o sistema PJe (id. 140424746 – Pág. 13).

Em razão da migração dos autos para o sistema PJe, o juízo
intimou
as partes para “início ou continuação do prazo de manifestação no feito” (id. 140424747), em 07/10/2021.

Tendo em vista que o recurso de apelação foi interposto pelo agravante somente em 22/2/2022 (id. 140426151), é evidente a sua intempestividade, conforme registrado na certidão inserida ao id. 167259058.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO. ART. 9º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I.
É INTEMPESTIVA A APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS, PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º, DO CPC, MOTIVO PELO QUAL DEIXA DE SER CONHECIDO O PRESENTE RECURSO
. II.
HIPÓTESE EM QUE A PARTE RÉ, ORA APELANTE, TEVE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NO FEITO APÓS A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO PARA O SISTEMA EPROC, NA FORMA DO ART. 9º, § 1º, DA LEI Nº 11.419/2006, PASSANDO A CORRER, A PARTIR DAÍ, OS PRAZOS PROCESSUAIS. MESMO ASSIM, DEIXOU FLUIR O PRAZO PARA O RECURSO DE APELAÇÃO TRANSCORRER IN ALBIS
. III. (...) O APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - AC: 50055731520188210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022) Destaquei.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUTOS MIGRADOS PARA O SISTEMA PJE - PATRONOS DEVIDAMENTE INTIMADOS - CERTIDÃO CARTORÁRIA - FÉ PÚBLICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO
- ENCAMINHAMENTO FÍSICO DAS RAZÕES RECURSAIS PELO SISTEMA PROINT - IMPOSSIBILIDADE DA SERVENTIA JUDICIAL DAR RECEBIMENTO -
PROTOCOLO DIGITAL INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PARIDADE DE ARMAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a certidão exarada por Escrivã da Serventia Judicial, regularmente investida e no exercício das suas funções, se encontra dotada de fé pública e, portanto, goza de presunção de veracidade, a qual não foi ilidida pela agravante por prova em sentido contrário. 2.
Exsurge dos autos certidão cartorária que dá conta da devolução do recurso de apelação ao escritório dos patronos da agravante, encaminhado fisicamente pelo sistema proint dos Correios ao Cartório Cível da Comarca de Chorrochó/BA, em razão dos autos terem sido anteriormente digitalizados e migrados para o sistema PJe; condição esta que era de inequívoco conhecimento dos constituídos, posto que certificada a regular intimação da migração e da publicação da sentença, naquele ambiente virtual
. 3. Assim, considerando-se a sistemática de contagem de prazos processuais apenas em dias úteis (art. 212, NCPC) e a suspensão dos prazos nos termos do Decreto Judiciário nº 50/2019 (art. 219, NCPC), tem-se que o dies ad quem do prazo recursal ocorreu em 16/07/2019; sendo de todo intempestivo o recurso protocolado em 02/08/2019. 4. Descabe a condenação da agravante por litigância de má-fé, quando o recurso interposto encontra-se no limite do exercício da sua ampla defesa e contraditório. 5. Agravo interno desprovido. Aplicação da multa (3%) prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, para a hipótese do agravo interno ser julgado de forma unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000530-93.2015.8.05.0056.1.AgIntCiv, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada MARIA ARNALDA FELIX. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .

(TJ-BA - AGV: 00005309320158050056, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2022) Destaquei.

Logo, não há falar na modificação do julgado pretérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão que outrora proferi.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024